Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato praticado no âmbito do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, tendo sido alinhada sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que considerara o impetrante inapto na prova de aptidão psicológica, o que, segundo sustentara, violaria direito líquido e certo que o assistiria na condição de concorrente ao cargo individualizado, pois a metodologia utilizada para aplicação do teste traduziria ofensa ao preconizado em resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Afere-se, dessa forma, que não subsiste ato concreto e individualizado imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, primeira autoridade que apontara como coatora, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança em face do agente público volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que o assiste e teria sido lesionado por ato de autoridade. Conquanto tenha subscrito o edital que, consoante agitara o impetrante, divulgara o resultado da avaliação psicológica que constituíra etapa do concurso, sobeja que a execução do certame está afetada à entidade contratada para ultimação do concurso - Instituto AOCP -, que encerra a banca examinadora contratada para realização do concurso, conduzindo todas as etapas avaliativas, tendo patrocinado o ato que o reputara inapto em aludida fase. Ademais, não está a impetração direcionada a afastar qualquer ilegalidade contida no edital, mas ato advindo da banca examinadora que executara a etapa individualizada, a qual não é controlada ou sujeitada ao crivo do Secretário de Estado nomeado como impetrado. Dito de outra forma, não subsiste ato individualizado imputado à autoridade impetrada passível de ser arrostado via de ação de segurança endereçada ao agente público, porquanto, conquanto o certame seletivo esteja sob condução do órgão do qual é titular, inexoravelmente não é o condutor do processo nem quem executara as etapas avaliativas. Deve ser assinalado que visa o impetrante corrigir alegado vício havido no transcurso do certame, denotando que o Secretário de Estado, como cediço, não tendo poderes para interceder na realização do concurso e revisar etapa avaliativa/eliminatória, pressuposto para que figurasse como autoridade coatora, não pode ser instado a corrigir a ilegalidade denunciada. Como comezinho, não pode a administração, ao delegar a ultimação do concurso, interceder na sua realização, sobrepondo-se à banca examinadora. A entidade contratada, em suma, atua como delegatária da administração, e o Secretário de Estado não está revestido de poderes para rever os atos praticados no ambiente da condução do certame pela banca examinadora. Subtender que a administração está municiada de poderes para interferir na condução do concurso, sobrepondo-se à banca examinadora e revisando atos por ela praticados, encerra subversão do sistema e da ordenação normativa que dispõe sobre os concursos públicos. Sob essa realidade, não tendo o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal sido o editor e executor do ato reputado ilegal, pois materializado pela banca examinadora, fica patente que a via escolhida pelo impetrante é de todo inadequada para perseguição do direito que o assiste, que, frise-se, é alcançada com presteza se a situação de fato a legitima no âmbito das tutelas provisórias. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental, postando o agente público nomeado na composição passiva da impetração, com indicação, inclusive, do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a primeira autoridade impetrada - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, sob pena de rejeição liminar da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator